Tribunal: TJDFT
Processo: 0721917-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Conquanto o pedido de cumprimento de sentença deva vir instruído na forma preconizada pelo art. 524 do CPC, com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, não há falar-se em preclusão para a juntada de documentos se, após o envio dos autos à Contadoria Judicial, essa aponta a necessidade de documentação complementar e o i. Juízo, acolhendo a sugestão, determina que o credor a apresente, viabilizando, assim, a apuração e atualização do valor do débito exequendo.